Tribunal: TJDFT
Processo: 0730144-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730144-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Paulo de Oliveira Júnior contra decisão da 1a Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de conhecimento, determinou a emenda da petição inicial nos seguintes termos (proc. no 0700485-38.2020.8.07.0017, ID no 65651949, págs. 1-5): “[...] Ante o exposto, EMENDE-SE novamente a inicial para: a) corrigir a causa de pedir nos termos da fundamentação desta decisão para esclarecer como se deu o equívoco na apuração do saldo da conta individual do PASEP do autor, bem como alterar o polo passivo da demanda para excluir o Banco do Brasil e incluir a UNIÃO. Caso não pretenda obter alteração dos índices oficiais, DEVERÁ, ainda, corrigir a planilha que acompanha a exordial para adequá-la aos índices oficiais de correção monetária do PASEP, e abater as retiradas comprovadamente realizadas pelo autor, conforme item 1.2 desta decisão; b) caso pretenda obter também o recebimento dos valores descontados em sua conta individual do PASEP, deverá corrigir a causa de pedir e pedidos para adequá-los ao item 1.2 desta decisão, bem como anexar aos autos os extratos bancários da conta corrente e conta poupança de n. 67675-6, Ag. 2863-0 e 3593-9, do Banco do Brasil, dos meses de outubro de 2004, julho de 2010, julho de 2011, julho de 2012, agosto de 2013, novembro de 2014, fevereiro de 2016, fevereiro de 2017 e fevereiro de 2018. Nesta hipótese, uma vez demonstrado que os valores sacados não foram creditados em conta corrente ou poupança do autor, deverá manter o BANCO DO BRASIL e incluir a UNIÃO no polo passivo. Prazo de quinze dias. [...]” Em suas razões, em suma, o agravante afirma que a decisão determinou a inclusão da União no polo passivo da demanda originária e declinou a competência para uma das varas da Justiça Federal. Todavia, aduz que apenas o Banco do Brasil S.A. seria responsável pela administração dos valores depositados na conta PASEP. Como consequência, tratando-se de sociedade de economia mista, as ações promovidas devem tramitar na Justiça Comum e não na Justiça Federal. Destaca que a causa de pedir decorre do fato de que os valores disponibilizados para saque na conta PASEP seriam inferiores ao que o agravante efetivamente faria jus. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., impedindo que o processo seja remetido à Justiça Federal. Preparo (ID no 18685377 e ID no 18685378). Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão determinou a emenda da petição inicial. Em regra, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza. Entretanto, considerando que há possibilidade de remessa do processo originário à Justiça Federal, a depender da resposta do autor, ora agravante, é possível a apreciação das razões recursais (STJ - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520). As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. Nesse sentido, são os seguintes julgados deste Tribunal: Acórdão n.987202, 20110710146930APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Publicado no DJE: 15/12/2016. Pág.: 275/320 e Acórdão n.1082704, 07111825620178070007, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 21/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. O agravante narrou na inicial que as quantias depositadas na conta PIS/PASEP a que teria direito não foram adequadamente corrigidas, razão pela qual possui o direito de ser indenizado pelos danos materiais correspondentes. Por outro lado, existem diversas normas que vinculam o agravado, Banco do Brasil S.A., ao programa PASEP e reforçam a sua responsabilidade pela administração das contas, tais como o art. 5o da Lei Complementar no 8/1970, arts. 18 e 20 do Decreto no 71.618/1972 e art. 12 do Decreto no 9.978/2019, o que afeta a sua legitimidade passiva. Quanto à competência, deve-se registrar que a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, conforme estabelece a Súmula no 42 do STJ. O próprio STJ já decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”. Contudo, no caso em análise o agravante deverá esclarecer a sua pretensão, pois se a demanda tem o intuito de discutir a correção da quantia depositada e não o valor do depósito em si, tampouco os índices correspondentes, de fato não há necessidade de incluir a União em litisconsórcio passivo. Por outro lado, se a causa de pedir fundamentar-se nesses questionamentos (índice aplicado e os respectivos depósitos), necessariamente a União deverá ser incluída na demanda, pois deve ser preservado o devido processo legal, garantindo o exercício do contraditório e a ampla defesa, ocasião em que o feito será encaminhado à Justiça Federal. Nesse contexto, a remessa (ou não) da demanda originária à Justiça Federal vai depender da resposta do autor à determinação de emenda à inicial. Quanto ao item “b” da decisão agravada, é importante esclarecer que a União não deposita valores nas contas vinculadas ao programa PIS/PASEP, sendo que é o Banco do Brasil S.A. o responsável pelos respectivos repasses. Por isso, não há pertinência para a inclusão da União no polo passivo da demanda, pois inexiste questionamento quanto à legalidade dos depósitos, compreendido como uma das diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do programa. Sobre esse tema, existe controvérsia nos autos quanto ao recebimento dos valores pelo beneficiário e não em relação à norma que prevê o repasse. Desse modo, nesse juízo de estrita delibação e sem prejuízo da reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo pleiteado, apenas para decotar do item “b)” da decisão recorrida, parte final, a determinação de inclusão da União no polo passivo. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, defiro, em parte, o efeito suspensivo apenas para decotar do item “b)” da decisão, parte final, a determinação de inclusão da União no polo passivo da demanda originária. Comunique-se à 1a Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 17 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO